Tribunal: TCU
Processo: 000.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da inexecução parcial do objeto contratual, que visava à prestação de serviços de adequação do prédio do Pavilhão de Comando do Hospital de Guarnição de Natal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Hospital de Guarnição de Natal, em razão da inexecução do objeto do Contrato 05/2011, firmado entre a União, por intermédio do referido Hospital, e a empresa Tratorlink Comércio e Serviços Ltda., para a prestação de serviço de adequação do Pavilhão de Comando daquela organização militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Lellandy Valério de Melo Souza, Geraldo Margella de Barros, Paulo de Brito Lira e José de Anchieta Oliveira; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Theóphilo José da Costa Neto, Márcio David de Abreu Pimenta e Augusto Carlos Nascimento Gibson, bem como da empresa Tratorlink Comércio e Serviços Ltda., e condená-los, na forma adiante indicada, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. Débito solidário do Sr. Theóphilo José da Costa Neto, do Sr. Márcio David de Abreu Pimenta e da empresa Tratorlink Comércio e Serviços Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/12/2011 66.830,50 07/03/2012 84.896,62 23/04/2012 67.853,78 18/09/2012 38.072,92 9.2.2. Débito solidário do Sr. Augusto Carlos Nascimento Gibson, do Sr. Márcio David de Abreu Pimenta e da empresa Tratorlink Comércio e Serviços Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/07/2012 95.199,94 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis adiante indicados, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valor R$ Theophilo José da Costa Neto 50.000,00 Márcio David de Abreu Pimenta 70.000,00 Augusto Carlos Nascimento Gibson 20.000,00 Tratorlink Comércio e Serviços Ltda. 70.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para as providências que entender pertinentes, bem como ao Centro de Controle Interno do Exército, para ciência.